Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000575-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: STARK SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL HIDEO NAZIMA

AGRAVADO: MUITO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
JAIR COSTA DE ALMEIDA, JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL NO SISTEMA PIX. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ENCERRAMENTO CONTRATUAL POR RISCO REGULATÓRIO.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de contrato de participação indireta no arranjo PIX, bem como da conta transacional e da infraestrutura tecnológica vinculada, pelo prazo de 180 dias, sob pena de multa diária, com fundamento na boa-fé objetiva, função social do contrato e necessidade de continuidade das atividades da autora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem é territorialmente competente para processar a demanda, diante da inexistência de relação de consumo e da aplicação das regras gerais do Código de Processo Civil; e (ii) saber se é possível a manutenção da tutela de urgência deferida por juízo incompetente, diante dos riscos regulatórios, operacionais e reputacionais decorrentes da continuidade da relação contratual.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza empresarial, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a regra de competência fundada no domicílio da parte autora.

4.
Inexistindo cláusula de eleição de foro, aplica-se o art. 53, inc. III, “a”, do CPC, sendo competente o foro da sede da ré, localizada na Comarca de São Paulo/SP, o que impõe o reconhecimento da incompetência do juízo de origem.

5.
Embora o art. 64, § 4.º, do CPC autorize a manutenção de medidas urgentes proferidas por juízo incompetente, a hipótese apresenta circunstâncias excepcionais que afastam essa possibilidade, diante da demonstração de riscos relevantes associados à continuidade da relação contratual.

6.
O caso objeto de análise recursal
envolve instituição financeira regulada, cuja contraparte contratual está formalmente vinculada a denúncia criminal por organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme documentos constantes nos autos. A denúncia oferecida pelo Ministério Público da Bahia (ID 96920279),
oriunda da "Operação Falsas Promessas 2", conduzida pelo GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas,
imputa ao sócio da autora/
recorrida
, papel central na constituição de empresas voltadas à prática de rifas ilegais e dissimulação de capitais, o que afeta diretamente a segurança e confiabilidade da operação da agravada no sistema financeiro.

7.
A agravante demonstrou ainda que promoveu análise interna detalhada de compliance e risco antes de encerrar o vínculo contratual com a agravada. O documento juntado sob o ID 96920282 registra diversos elementos relevantes, como o vínculo societário da autora ao sócio denunciado criminalmente, a movimentação financeira elevada por meio da plataforma PIX — que ultrapassou R$ 84 milhões no período de 12 meses —, falhas identificadas nas diligências de KYC (
know your client
), e, por fim, a recomendação formal da Diretoria de Riscos para o encerramento imediato do relacionamento contratual e o bloqueio do grupo econômico envolvido.

8.
Tais elementos demonstram que a decisão da agravante em descontinuar a relação contratual não foi arbitrária, mas sim decorrente de dever legal e regulatório, com respaldo na Circular Bacen n.º 3.978/2020, na Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), e em políticas internas de compliance.

9.
A manutenção compulsória da relação contratual, com imposição judicial para continuidade da prestação de serviços financeiros sensíveis, expõe a agravante a riscos regulatórios, operacionais e reputacionais imediatos, além de potencial responsabilização por eventual continuidade de ilícitos financeiros,
comprometendo a integridade do sistema financeiro e de pagamentos.

1
0. Diante desse cenário, a preservação da decisão liminar proferida por juízo incompetente cria risco social relevante e compromete a integridade do sistema de pagamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
, para reconhecer a incompetência do juízo de origem, determinar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP e revogar a tutela de urgência concedida. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:
“1. A relação entre instituições integrantes do sistema financeiro, em regime de cooperação operacional, possui natureza empresarial e não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A incompetência territorial do juízo afasta a validade da tutela de urgência quando presentes riscos regulatórios relevantes decorrentes de sua manutenção.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, III, “a”, e 64, §4º; Lei nº 9.613/1998; Circular Bacen nº 3.978/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1004704-72.2021.8.26.0529, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2024; TRF4, AC nº 5047775-30.2017.4.04.7000, Rel. Des. Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, 12ª Turma, j. 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8000575-46.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
STARK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e Agravad
a

MUITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22